Tribunal: TJMT
Processo: 1032752-19.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032752-19.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), EDSON IRIS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.231.503-98 (APELADO), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TESE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ NÃO SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – MÉRITO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO – TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

É vedado à parte inovar em sede recursal, suscitando matérias de defesa não arguidas no momento oportuno (contestação), sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A tese de existência de anotações preexistentes (Súmula 385/STJ) trazida apenas nas razões de apelação não deve ser conhecida.

Tratando-se de relação de consumo e invertido o ônus da prova, cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação que deu origem ao débito inscrito.

A ausência de juntada do instrumento contratual devidamente assinado referente à dívida específica negativada, limitando-se o Réu a apresentar telas sistêmicas ou alegar renegociações sem lastro probatório robusto, enseja a declaração de inexistência do débito.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo efetivo.

O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantém-se o
quantum
fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por estar em consonância com os parâmetros desta Câmara em casos análogos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1032752-19.2023.8.11.0002

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

APELADO: EDSON IRIS FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
Dr. Flávio Miraglia Fernandes
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
EDSON IRIS FERREIRA DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) Declarar a inexistência do débito de R$ 4.572,78 referente ao contrato nº 2172-0029574-444;
b) Determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito; c) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção (Taxa Selic), além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a regularidade da contratação e a licitude da cobrança, alegando exercício regular de direito. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da Súmula 385 do STJ, sob o argumento de preexistência de outras inscrições legítimas, o que afastaria o dever de indenizar. Insurge-se, ainda, quanto ao valor da condenação e aos consectários legais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Houve o recolhimento do preparo no Id. 343361895.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, analiso a admissibilidade do apelo.

Verifica-se, da leitura da peça contestatória apresentada na origem (Id.139376215), que a instituição financeira limitou-se a defender a regularidade da contratação e a inexistência de danos morais genéricos. Em nenhum momento da fase de conhecimento foi suscitada a tese de existência de anotações preexistentes legítimas para fins de aplicação da Súmula 385 do STJ e afastamento da indenização moral.

O ordenamento jurídico pátrio veda a inovação recursal (art. 1.013, § 1º, do CPC), impedindo que o Tribunal aprecie questões de fato não propostas no juízo inferior, salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não ocorre nos autos.

A alegação de anotações preexistentes é matéria de defesa que deveria ter sido arguida na contestação, permitindo o contraditório. Trazê-la apenas em sede de apelação configura inovação indevida e supressão de instância.

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do recurso no tocante ao pedido de aplicação da Súmula 385 do STJ.

Nos demais pontos, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à validade do débito que originou a negativação do nome do Apelado e, consequentemente, ao dever de indenizar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), dada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança de suas alegações (negativa de contratação).

Ao negar a existência da relação jurídica referente ao contrato nº 2172-0029574-444, o Autor transferiu ao Banco Apelante o ônus de provar a autenticidade e a legitimidade da contratação, conforme dispõe o art. 373, inciso II, do CPC. Tratando-se de prova de fato negativo para o consumidor (não contratação), cabe ao fornecedor apresentar o documento que lastreia a dívida.

Compulsando os autos, verifica-se que o Apelante não se desincumbiu desse ônus.

A defesa limitou-se a argumentar genericamente sobre a existência de renegociação e a juntar telas sistêmicas (prints de computador) produzidas unilateralmente. Ocorre que tais documentos, desprovidos de assinatura do consumidor ou de qualquer outro elemento de corroboração (como comprovante de repasse de valores, gravação telefônica ou biometria), não possuem força probatória suficiente para atestar a manifestação de vontade do suposto contratante.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do STJ é pacífica no sentido de que telas apócrifas não comprovam a relação jurídica quando esta é impugnada especificamente pela parte contrária.

Não havendo nos autos o contrato assinado
referente à dívida negativada
, forçoso reconhecer que a cobrança e a posterior inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foram indevidas. Correta, portanto, a sentença que declarou a inexistência do débito.

Uma vez reconhecida a ilicitude da negativação, o dano moral configura-se na modalidade
in re ipsa
(presumido), decorrente do próprio fato da inscrição irregular, que atinge a honra e a credibilidade do consumidor na praça.

É desnecessária a prova do abalo psíquico concreto, bastando a demonstração do apontamento indevido, o que restou incontroverso nos autos.

No que tange ao valor da indenização, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes.

Considerando que a inscrição indevida manteve-se por período relevante e o porte econômico da instituição financeira, entendo que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
fixado pelo juízo
a quo
mostra-se adequado, estando alinhado aos parâmetros usualmente adotados por esta Câmara em casos análogos, não comportando redução.

Aliás, assim tem entendido esta C. Câmara Julgadora, vejamos:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO DA AÇÃO – AFASTADA – MÉRITO -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO INSCRITO – DEVER DE INDENIZAR
– DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA APLICADA NA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO - JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em perda do objeto, quando do ajuizamento da ação, a parte autora ainda estava sendo cobrada por dívida que desconhece, o que gerou a negativação indevida.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito indevido, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova
.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária deve fluir desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ, não merecendo reparo a sentença.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC”. (TJ-MT 00064171320198110004 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011808-27.2022.8 .11.0003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024)

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DO

DÉBITO

DESCONHECIDA

PELA

AUTORA

– ÔNUS

DA

PROVA

DO

RÉU

– ARTIGO

373,

II

DO

CPC

– AUSÊNCIA

DE

DEMONSTRAÇÃO

DA

RELAÇÃO

JURÍDICA

– ATO

ILÍCITO

CONFIGURADO

-

INSCRIÇÃO

DO

NOME

DA

CONSUMIDORA

NOS

CADASTROS

RESTRITIVOS

DE

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

– DEVER

DE

INDENIZAR

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

–

RAZOÁVEL

E

PROPORCIONAL

–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

Nas

ações

declaratórias

de

inexistência

de

débito,

cabe

à

empresa

demandada

comprovar

a

legitimidade

da

cobrança,

nos

termos

do

artigo

373,

inciso

II,

do

CPC.

A

inscrição

do

nome

da

consumidora

nos

cadastros

restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a
produção
de

prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser

pautada

nos
princípios

da

razoabilidade

e

da

proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão

grande

que

se

converta

em

fonte

de

enriquecimento

indevido,

nem

tão

pequena

que

se

torne

inexpressiva,

situações

observadas

no

caso

dos

autos.
”
(N.U 1019709-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da tese relativa à Súmula 385 do STJ, por inovação recursal, e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026